Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0721398-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE DE FATIMA RAMOS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Foi concedida a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar ao Recorrido a obrigação de submeter o Recorrente à cirurgia de Artrodese de Médias / Grandes Articulações de Membros Inferiores, conforme relatório médico, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, conforme decisão de ID 51018095. Intime-se o Recorrente para esclarecer nos autos, no prazo de 05(cinco) fias, se a cirurgia lhe foi disponibilizada pelo Recorrido, comprovando a subsistência do interesse recursal. Na hipótese negativa, venham os autos novamente conclusos para inclusão em pauta. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator